Tribunal: TJMT
Processo: 1002784-36.2022.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002784-36.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIZA NOGUEIRA CRISTINO - CPF: 850.538.131-91 (APELANTE), GABRIELA SEVIGNANI - CPF: 072.379.779-03 (ADVOGADO), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), LILIAN VIDAL PINHEIRO - CPF: 323.462.688-01 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO – REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO PESSOAL –
JUROS REMUNERATÓRIOS – DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR CONVENCIONADO E O PRATICADO – CUSTO EETIVO TOTAL NÃO CONSIDERADO – ABUSO NÃO EVIDENCIADO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

O cálculo que considera apenas o percentual dos juros é insuficiente para demonstrar eventual divergência entre a taxa contratada e a efetivamente praticada, uma vez que para essa apuração deve ser levado em conta o Custo Efetivo Total (CET).

2.

Estando os juros remuneratórios dentro da margem do mercado, impõe-se a sua manutenção.

3.

Havendo previsão contratual, não há ilegalidade na incidência da capitalização mensal dos juros, posto que foi pactuada de forma expressa

RELATÓRIO

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Mariza Nogueira Cristino, contra a sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0, que, nos autos da Ação Revisional, julgou improcedentes

os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais a parte Apelante sustenta, em síntese,
que a modalidade de empréstimo pessoal, por ela contratado com a apelada, deve ser revisado, eis que estaria eivada de abusividades, , uma vez que a taxa de juros constante no contrato celebrado é diferente daquela efetivamente aplicada, de modo que os valores das parcelas foram calculados em quantia superior a que deveria pagar.

Afiança que a alegação da cobrança superior à contratada está fundada no parecer financeiro emitido por
expert
, que apurou a disparidade entre a taxa de juros no contrato e a efetivamente aplicada pelo Banco recorrido.

Ressalta que a insurgência não está lastreada na legalidade da cobrança mensal em razão do financiamento, mas sim, na arbitrariedade do Banco Recorrido que, apesar de pactuar determinadas taxas, fixou o valor da parcela muito acima do que se alcançaria utilizando os parâmetros contratuais.

Por tais razões, assevera que havendo excessiva onerosidade a uma das partes, poderá o contrato ser revisto e ter alteradas suas cláusulas, visando manter-se o equilíbrio idêntico ao do momento em que este foi firmado, de modo que a sentença deve ser reformada, a fim de julgar os pedidos procedentes.

As contrarrazões foram apresentadas, id. 226016858, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto no relatório, a parte apelante visa à reforma da sentença que julgou os pedidos vertidos na Ação de Obrigação de Fazer, em que visava a revisão de seu contrato de mútuo, improcedentes.

Do cotejo fático verifica-se que o negócio jurídico impugnado diz respeito ao empréstimo em conta corrente, contratado por meio de caixa eletrônico, mediante utilização de cartão e senha, pelo correntista.

Vê-se dos autos, que a parte autora, ora recorrente, realizou junto à apelada o empréstimo de R$3.254,92 (três mil duzentos e cinquenta e quatro reais e novena e dois centavos), incluídos os tributos da operação, disponibilizando, portanto, em sua conta corrente, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), que seriam pagos em 36 (trinta e seis) prestações mensais, no valor de R$236,24 (duzentos e doze reais e cinquenta centavos).

Inicialmente, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente, mormente por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, como cito:

“Contratos bancários. Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3o, § 2o, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3o. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.” (Código de Processo Civil Comentado, 4a edição, ed. RT, p. 1832, nota 12)

Dessa forma, é pacífica a aplicação do CDC na espécie.

Do exame acurado dos autos, verifica-se, no contrato apresentado (id. 226016814), que foi convencionada a taxa de juros de 6,30% ao mês e 108,16% ao ano.

A parte autora, contudo, assevera que a taxa de juros efetivamente praticada foi superior à convencionada eis que, ao efetuar o cálculo, conforme os índices contratados, o valor de parcela, segundo parecer técnico, por ela apresentados, seria de R$212,57 (duzentos e doze reais e cinquenta e sete centavos), portanto, menor que a que lhe fora de fato cobrada – R$236,24 (duzentos e trinta e seis reais e vinte e quatro centavos).

Todavia, conforme o parecer técnico juntado aos autos, no recálculo das parcelas foram considerados somente os juros remuneratórios, e não o Custo Efetivo Total (CET), que engloba as demais tarifas e encargos pactuados, que são diluídos nas prestações, o que evidentemente gera o aumento questionado.

Vê-se, portanto, que ao efetuar o cálculo das parcelas, deve-se levar em conta o IOF da operação, os juros de carência e demais encargos contratuais, de sorte que não se trata, apenas, de aplicar os juros contratados, máxime porque, no contrato anexo aos autos, consta o valor da taxa de juros com o custo efetivo, no índice de 6,67% ao mês e 117,00% ao ano que, somados aos IOF da operação (R$254,92 – duzentos

cinquenta e quatro reais e noventa e dois centavos) e à carência para pagamento da primeira parcela (60 dias, eis que contratou em 02/09/2019, com primeiro vencimento em 01/11/2019), não se verifica o excesso aduzido.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL - JUROS REMUNERATÓRIOS – ARGUIÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR CONVENCIONADO E O PRATICADO – CUSTO EFETIVO TOTAL NÃO CONSIDERADO NO CÁLCULO – ABUSO NÃO EVIDENCIADO – TARIFA DE CADASTRO - COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO BANCÁRIO – MANUTENÇÃO – SEGURO E ASSISTÊNCIA - VENDA CASADA CONSTATADA – ABUSO – RESP N. 1639259/SP – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – COMPENSAÇÃO – ART. 368 DO CÓDIGO CIVIL – POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O cálculo que considera apenas o percentual dos juros é insuficiente para demonstrar eventual divergência entre a taxa contratada e a efetivamente praticada, uma vez que para essa apuração deve ser levado em conta o Custo Efetivo Total (CET).

Admite-se a cobrança de tarifa de cadastro no começo do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos ajustes posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008.

Quando o consumidor é compelido a adquirir seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, ocorre venda casada e abuso na contratação.

A repetição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples (AgRg no AREsp 357.081/RS).

Admite-se a compensação quando duas pessoas são credoras e devedoras entre si. (TJMT, Quarta Câmara de Direito privado, AP 1019002-08.2023.8.11.0015, julgamento em: 28-03-2024)

Frisa-se, ainda, que, com relação à capitalização de juros, a Súmula 539 do STJ estabelece que é permitida

“com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”.

Além disso, “a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (repetitivo REsp n. 973827/RS).

O duodécuplo dos juros mensais é inferior à taxa anual, e como foi convencionado após a publicação da MP 2.170.36/2001, deve ser mantida a cobrança nessa forma.

Assim tem decidido o STJ, para ilustrar: AgInt no REsp 1549044 / SC; AgInt no AREsp 1595931 / RS; AgInt no AREsp 1726346 / SC; AgInt no AREsp 1685369 / SC; AgInt no AREsp 1702734 / RS; AgInt nos EREsp 1459021 / SC.

Como se vê, a matéria referente ao inconformismo está delineada nos julgados advindos do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, resta imperiosa a manutenção da r. sentença neste particular.

Nessa perspectiva, dado que no contrato entabulado entre as partes consta a taxa de juros com o custo efetivo total (CET), o IOF e a data de liberação e pagamento da primeira parcela, não há falar em ilegitimidade da cobrança realizada.

Fortes nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao apelo, interposto por Mariza Nogueira Cristino.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1o, 2o e 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, observada a concessão de justiça gratuita em favor da Apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024